Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-74.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701542-74.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERONEIDE RODRIGUES LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante das informações trazidas pelo Distrito Federal (i.d. 32822173), retornem os autos ao Ministério Público para emissão de parecer. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator